Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-02.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
MONITÓRIA. Documentos apresentados pela autora que bastam para o manejo da pretensão monitória e comprovam a compra e venda de materiais de limpeza. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido. Orientação do STJ. Defesa que reconhece a aquisição das

Ementa:
MONITÓRIA. Documentos apresentados pela autora que bastam para o manejo da pretensão monitória e comprovam a compra e venda de materiais de limpeza. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido. Orientação do STJ. Defesa que reconhece a aquisição das mercadorias e a obrigação não paga. Negócio celebrado entre as partes que não vincula o Município. Legitimidade passiva bem configurada. Decreto da intervenção municipal que não prevê solidariedade pelos débitos contraídos pelo réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.